Tribunal: TJDFT
Processo: 0711497-90.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO NATURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL DO CRIME ÁGUAS CLARAS. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL DE ÁGUAS CLARAS.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de conflito de jurisdição suscitado pelo Juízo do Juizado De Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama em face do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras, nos autos em que se requer medidas protetivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia em tela consiste em definir qual o Juízo naturalmente competente para conhecer do processo no xxxxxxx-xx.2026.8.07.0020, que trata de medidas protetivas de urgência
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Na forma do art. 70 do Código de Processo Penal, a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.
4. Tendo em vista que os fatos ocorreram no bairro de Águas Claras, cabível a determinação da competência para processar o feito no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras.
IV. DISPOSITIVO.
6. Conflito admitido para declarar competente o Juízo suscitado.